Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743496-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO, GABRIEL MARTINS MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação aos recursos defensivos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator